Tribunal: TJDFT
Processo: 0753727-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS EM MANIFESTAÇÕES DE CONDÔMINO CONTRA SÍNDICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em procedimento comum que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ao argumento de que as manifestações atribuídas ao réu, supostamente ofensivas e praticadas em contexto condominial, exigem dilação probatória e contraditório prévio para sua adequada verificação.
2. O agravante sustenta que as mensagens dirigidas ao síndico, desde 2019, ultrapassam o exercício regular da manifestação de pensamento e configuram perseguição e ataque à imagem, requerendo medida liminar para impedir a continuidade das condutas.
3. A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada ao fundamento de ausência de elementos suficientes quanto à probabilidade do direito e do perigo de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para concessão de tutela de urgência destinada a impedir a divulgação, pelo réu, de manifestações consideradas ofensivas ao síndico, antes da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
6. A análise perfunctória das mensagens juntadas aos autos revela que o conteúdo apresentado caracteriza, em princípio, críticas dirigidas à atuação do síndico, sem evidência inequívoca de abuso ou ilicitude manifesta.
7. A restrição à liberdade de manifestação demanda exame aprofundado, submetido ao contraditório e à produção de provas, especialmente quando a acusação de ilicitude decorre de provas unilaterais.
8. A eventual imputação de conduta criminosa é matéria de competência da esfera penal, mediante comunicação à autoridade policial, não justificando, por si só, imposição de censura prévia no âmbito cível.
9. Ausentes os requisitos legais, é inviável a concessão da medida de urgência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de restrição à manifestação de condômino exige demonstração clara de abuso, não evidenciada por provas unilaterais, devendo a controvérsia ser examinada após contraditório e instrução probatória”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV e IX; Lei n. 12.965/2014, art. 3o, I; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0750927-59.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/4/2021, DJE 6/5/2021.